Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-43.2012.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000189-43.2012.8.14.0017

APELANTE: DANIVAL ROCHA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. ATO DE DESLIGAMENTO DO AUTOR PUBLICADO NO BOLETIM GERAL Nº 111, DE 17 DE JUNHO DE 1998. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIVAL ROCHA DOS SANTOS
contra o
ESTADO DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Justiça Militar, que nos autos da aço declaratória de nulidade de ato administrativo, pedido de reintegração em cargo público, cobrança e indenização por danos morais ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a ação.

Narra a ação que o autor foi aprovado em concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, no ano de 1997, e fez o curso de formação de soldado em Conceição do Araguaia, onde foi perseguido pelo Tenente Pedro, do 22º Batalho, que lhe atribuiu à autoria de diversas transgressões militares, infundadas e no provadas.

Em razão desses fatos, foi desligado em junho de 1998, durante o curso de formação, que teve início em junho de 1997 e terminou em agosto de 1998, ocorre, todavia que, nunca foi observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa em todas as vezes que foi punido, como ocorreu ao ser desligado, o que caracteriza absoluta nulidade de todos os procedimentos e processo, se é que existiu, pelo que deve assim ser declarado, no incidindo prescrição, apesar do lapso temporal.

O seu desligamento foi publicado no Boletim Geral nº 111, de 17 de junho de 1998, página 13.

Sobreveio sentença (ID Num. 10630929), julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, decido o seguinte:

1)Por se tratar de aço cível ajuizada em face de ato disciplinar militar, com fundamento no artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, reconheço a competência da Justiça Militar do Estado do Pará para processar e julgar o presente feito;

2)Com fundamento nos artigos 1º, do Decreto nº 20.910/32, e 487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição quanto ao direito de aço do autor DANIVAL ROCHA DOS SANTOS e JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados pelo mesmo nos presentes autos em face do ESTADO DO PARÁ;

3)Deixo de condenar o autor por litigância de má-fé; e

4)Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, tendo em vista o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade,

no patamar de 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado o autor Danival Santos interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10630930), pede a reforma da sentença, arguindo que o magistrado de primeiro grau incorreu em erro ao julgar prescrita a pretensão originária, em razão dos atos serem nulos de pleno direito.

Conforme certidão (ID Num. 10630940), apesar de devidamente intimado, o Estado do Pará não apresentou resposta no prazo legal.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10766967.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de sua 12ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença que reconheceu ter ocorrido a perda do direito de exercício à pretensão do recorrente, pela ocorrência da prescrição., conforme ID Num. 11045362.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso a reforma da sentença que julgou improcedente a demanda autoral, em razão da ocorrência da prescrição.

Analisando os autos, entendo que não carece qualquer reforma o julgado, uma vez que patente a ocorrência da prescrição, senão vejamos:

A exclusão do apelante da Corporação ocorreu 17 de junho de 1998, o que evidencia, sem grandes dificuldades, a ocorrência da prescrição quinquenal da aduzida pretensão, visto que a ação foi ajuizada somente no dia 27 de janeiro de 2012 (ID Num. 10630876 - Pág. 1).

O Decreto n.º 20.910-1932, por sua vez, que regula a prescrição quinquenal, é claro ao estabelecer que o direito ou ação de qualquer natureza em desfavor da Fazenda Pública federal, estadual ou municipal prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27MAR2014, publicado no DJe em 15ABR2014).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. LICENCIAMENTO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE REINCLUSÃO AO SERVIÇO DA PMPE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os atos de licenciamento das agravantes se deram em 10/01/1990 e 30/01/1990, enquanto que a ação originária só veio a ser ajuizada em 11/02/2010.

2. A pretensão deduzida está alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Entendimento consagrado no STJ e no TJPE.

4. A falta de publicação no órgão oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da PMPE, atingiu sua finalidade, não se vislumbrando qualquer prejuízo às partes, mormente porque o ato foi por elas requerido.

5. Recurso de agravo à unanimidade improvido.” (AGV 2541473 PE 00217035620118170000, TJPE, 8ª Câmara Cível, relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, julgado em 26 de janeiro de 2012)

Ademais, ainda é importante mencionar, que, quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Por fim, deve ser registrado que o referido prazo de prescrição ocorre ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo, consoante se pode verificar da jurisprudência do STJ a seguir colacionada:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO: EXONERAÇÃO A PEDIDO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUBMISSÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. RECONHECIMENTO.

1. Inexiste previsão regimental ou legal de intimação para apresentação de contraminuta em agravo regimental ou interno (RISTJ, art. 258 e CPC, art. 557).

2. O direito à ampla defesa e ao contraditório são atendidos com a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedecem à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), cujo termo inicial é a data do ato de exclusão.

4. A regra prescricional não se altera se o ato de exclusão for considerado nulo.

5. Agravo regimental não provido.” (Processo AgRg no AgRg no REsp 1296584 RJ 2011/0289918-5. Relator(a) Ministra Eliana Calmon. Julgamento: 20/06/2013. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Publicação: DJe 01/07/2013).

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão dos ora apelantes foram atingidas pela prescrição, porquanto deixaram fluir o prazo para ajuizar a competente ação judicial visando anular o ato que os licenciou das fileiras da polícia e corpo de bombeiros militar, como acima exposto.

Por fim, colaciono ainda trechos da manifestação ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) O cerne da questão está no acolhimento da prescrição reconhecida pelo douto juízo a quo.

Certo o juízo quando reconheceu ter ocorrido a prescrição da pretensão do ora apelante. Este afirma que ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1997 para compor o curso de formação de soldado e que em 1998 foi desligado disciplinarmente das fileiras da PMPA, segundo BG nº 111 de 17 de junho 1998, sem que seus direitos e garantias constitucionais fossem assegurados.

Em 27 de janeiro de 2012, quase 14 anos depois ajuizou ação requerendo anulação do ato de desligamento das fileiras policiais, reintegração ao posto, cobrança do que deixou de perceber e ainda indenização por danos morais.

Ocorre que as relações jurídicas são também pautadas pelo decurso do tempo, que influenciam direta ou indiretamente no exercício de certas pretensões, no presente caso, está a se falar do instituto da prescrição.

A prescrição é a perda da pretensão do titular de um direito que não o exerceu em determinado lapso temporal.

Assim, correta a aplicação do previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal nas ações promovidas contra a fazenda pública (...)”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023